Tribunal: TRF3
Processo: 5001299-40.2021.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
665/689)

5001299-40.2021.4.03.6120

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001299-40.2021.4.03.6120

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO DONIZETE BASTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS ADOLFO DE ALMEIDA - SP274683-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELEN TATIANE PIO - SP338601-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E HIDROCARBONETOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO USO DE EPI E À APLICAÇÃO DO TEMA 1.090/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos sob exposição a ruído e hidrocarbonetos, com base em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), determinando a conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O embargante sustentou omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), alegada violação ao Tema 1.090 do STJ e ausência de manifestação sobre a incidência da taxa Selic após alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar o reconhecimento da atividade especial diante da indicação de EPI eficaz no PPP e da tese firmada no Tema 1.090 do STJ; (ii) verificar se houve omissão quanto ao regime de correção monetária e juros de mora após a alteração constitucional relativa à taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao uso de Equipamento de Proteção Individual, assentando que a simples indicação de eficácia no PPP não descaracteriza a especialidade da atividade, especialmente quando ausente prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador, como ficha de entrega com certificado de aprovação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555 da repercussão geral), firmou entendimento de que a declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta o reconhecimento do tempo especial quando se trata de exposição a ruído acima dos limites legais.

O acórdão também analisou a tese firmada no Tema 1.090 do STJ, registrando que não houve comprovação do efetivo fornecimento e controle do EPI, bem como que, diante de dúvida quanto à sua eficácia, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Não se verifica omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam mera inconformidade da parte embargante e intento de reexame da causa, providência incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A mera indicação de eficácia de EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo de serviço especial, especialmente quando inexistente prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador ou quando subsiste dúvida sobre sua eficácia.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser remetida ao momento da liquidação do julgado, com aplicação das normas vigentes e do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I. CPC, art. 1.022; art. 1.023, §2o; art. 85, §§3o, 4o, II, 5o e 11. Lei no 8.213/1991, art. 57, §5o. Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555). STJ, Tema 1.090, REsp no 2082072/RS, REsp no 2080584/PR e REsp no 2116343/RJ, Primeira Seção, j. 09.04.2025. TRF3, ApCiv no 5004985-16.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 28.08.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001299-40.2021.4.03.6120

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS ADOLFO DE ALMEIDA - SP274683-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ELEN TATIANE PIO - SP338601-N

APELADO: ANTONIO DONIZETE BASTOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 359193422) em face de acórdão (Id 354341382) proferido, à unanimidade, pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que negou provimento à apelação do INSS, nos termos da ementa transcrita a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS: RUÍDO E HIDROCARBONETOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE PPP. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecendo como especiais os períodos laborais de 12/04/1988 a 13/11/1988, 19/04/1989 a 07/11/1989, 02/02/1990 a 06/11/1990, 21/01/1991 a 08/11/1991, 05/03/1992 a 30/11/1992, 12/02/1993 a 31/10/1993, 19/04/1994 a 28/11/1994, 12/12/1994 a 03/01/1996, 06/02/1997 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 12/11/2019, e condenando a autarquia previdenciária à averbação, conversão em tempo comum com o acréscimo legal e concessão do benefício pleiteado, com termo inicial fixado na data do requerimento administrativo (12/11/2019), bem como o pagamento de prestações vencidas, com correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas consistem em:

(i) decidir se os documentos juntados aos autos, especialmente os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP, são aptos a comprovar a efetiva exposição do segurado a agentes nocivos em caráter habitual e permanente, nos termos da legislação previdenciária;

(ii) aferir se o autor preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, incluindo tempo mínimo de contribuição e carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados, em especial os PPPs, regularmente produzidos pelas empresas empregadoras, indicam a exposição da parte autora a agentes agressivos (ruído e hidrocarbonetos), nos termos da legislação aplicável a cada período (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979).

Demonstrada a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, e inexistindo controvérsia sobre a autenticidade dos documentos, reconhece-se a natureza especial dos períodos indicados, autorizando sua conversão em tempo comum, conforme previsto no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Considerando o tempo total de contribuição apurado após a conversão, verifica-se que a parte autora atingiu 37 anos, 2 meses e 8 dias de contribuição até 12/11/2019, além de ter cumprido a carência mínima de 180 meses exigida pela legislação.

O benefício requerido é regido pelas normas do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/1998, sendo devido na modalidade integral.

Termo inicial do benefício e efeitos financeiros mantidos na data do requerimento administrativo, pois toda a documentação necessária foi apresentada na via administrativa, afastando a incidência do Tema 1.124/STJ.

Mantida a condenação do INSS ao pagamento das prestações vencidas com atualização monetária e juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do CJF, ou aquele que estiver em vigor na liquidação.

Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com a majoração recursal em desfavor da autarquia federal, em percentual a ser fixado na fase de liquidação, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso II, 5o, 11o, do Código de Processo Civil, e nos termos da Súmula 111 do STJ.

A isenção legal conferida ao INSS quanto às custas processuais não o exime do reembolso das despesas antecipadas pela parte autora, o que, no caso concreto, resta afastado ante o deferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS não provida. Consectários legais da condenação fixados de ofício.

Tese de julgamento:

"1. Os documentos apresentados, em especial os PPPs, regularmente produzidos pelas empresas empregadoras, indicam a exposição da parte autora a agentes agressivos (ruído e hidrocarbonetos), nos termos da legislação aplicável a cada período (Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979). 2. Demonstrada a habitualidade e permanência da exposição aos agentes nocivos, e inexistindo controvérsia sobre a autenticidade dos documentos, reconhece-se a natureza especial dos períodos indicados, autorizando sua conversão em tempo comum, conforme previsto no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91. 3. O benefício requerido é regido pelas normas do artigo 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/1998, sendo devido na modalidade integral. 4. Termo inicial do benefício e efeitos financeiros mantidos na data do requerimento administrativo, pois toda a documentação necessária foi apresentada na via administrativa, afastando a incidência do Tema 1.124/STJ."

Alega a parte embargante haver omissão no julgado por não ter sido observada a impossibilidade de reconhecimento do alegado tempo de atividade especial, uma vez que os documentos apresentados indicariam a utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI eficaz no exercício da função, e sustenta ofensa ao decidido no Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta ainda, omissão no que tange ao afastamento da incidência da taxa Selic pela Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 no que concerne à correção monetária e aos juros de mora.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Vista à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, sem impugnação.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No presente caso, não se verifica o vício apontado, eis que o acórdão embargado abordou todas as alegações recursais, tendo acolhido tese diversa da pretendida.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão:

"Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Diversamente do alegado pelo embargante, constou expressamente no acórdão embargado que, no caso dos autos, não há prova de efetivo fornecimento do equipamento de proteção individual ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual - EPI ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação do EPI, restando insuficiente a informação sobre a eficácia do referido equipamento contida no Perfil Profissiográfico Previdenciário, em consonância com o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC (Tema 555).

Também foi decidido que não há ofensa ao Tema 1.090 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve efetiva comprovação do fornecimento do equipamento, ressaltando-se, ademais, que havendo dúvida quanto à eventual eficácia do equipamento de proteção individual, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Por fim, não se verifica omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Assim, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que o embargante pretende o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo o caso dos autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de maneira que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS RUÍDO E HIDROCARBONETOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO USO DE EPI E À APLICAÇÃO DO TEMA 1.090/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial exercidos sob exposição a ruído e hidrocarbonetos, com base em Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP), determinando a conversão em tempo comum e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O embargante sustentou omissão quanto à eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), alegada violação ao Tema 1.090 do STJ e ausência de manifestação sobre a incidência da taxa Selic após alteração promovida pela Emenda Constitucional no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não afastar o reconhecimento da atividade especial diante da indicação de EPI eficaz no PPP e da tese firmada no Tema 1.090 do STJ; (ii) verificar se houve omissão quanto ao regime de correção monetária e juros de mora após a alteração constitucional relativa à taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa ao uso de Equipamento de Proteção Individual, assentando que a simples indicação de eficácia no PPP não descaracteriza a especialidade da atividade, especialmente quando ausente prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador, como ficha de entrega com certificado de aprovação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555 da repercussão geral), firmou entendimento de que a declaração de eficácia do EPI no PPP não afasta o reconhecimento do tempo especial quando se trata de exposição a ruído acima dos limites legais.

O acórdão também analisou a tese firmada no Tema 1.090 do STJ, registrando que não houve comprovação do efetivo fornecimento e controle do EPI, bem como que, diante de dúvida quanto à sua eficácia, a conclusão deve ser favorável ao segurado.

Não se verifica omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

A disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos revelam mera inconformidade da parte embargante e intento de reexame da causa, providência incompatível com a via integrativa do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A mera indicação de eficácia de EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário não afasta, por si só, o reconhecimento do tempo de serviço especial, especialmente quando inexistente prova do efetivo fornecimento do equipamento ao trabalhador ou quando subsiste dúvida sobre sua eficácia.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora pode ser remetida ao momento da liquidação do julgado, com aplicação das normas vigentes e do Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o, I. CPC, art. 1.022; art. 1.023, §2o; art. 85, §§3o, 4o, II, 5o e 11. Lei no 8.213/1991, art. 57, §5o. Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555). STJ, Tema 1.090, REsp no 2082072/RS, REsp no 2080584/PR e REsp no 2116343/RJ, Primeira Seção, j. 09.04.2025. TRF3, ApCiv no 5004985-16.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Paulo Octavio Baptista Pereira, 10a Turma, j. 28.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão